Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-58.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001520-58.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEITOR ANTONIO POLGA - CPF: 303.984.281-15 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de liquidação de sentença, que homologou laudo pericial contábil fixando o valor de R$ 17.758,73, a título de diferenças de correção monetária oriundas do Plano Verão, e determinou o levantamento da quantia depositada. O banco sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o perito não se manifestou sobre as impugnações apresentadas pela instituição financeira ao laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela homologação do laudo pericial contábil sem que o perito judicial tenha prestado esclarecimentos sobre as impugnações formuladas pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 477, § 2o, II, do CPC/2015 impõe ao perito judicial o dever de esclarecer divergências apresentadas no parecer do assistente técnico da parte, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A homologação do laudo pericial pelo juízo de origem ocorreu sem que fossem prestados esclarecimentos pelo perito sobre as impugnações devidamente apresentadas pelo Banco do Brasil, as quais apontavam vícios relevantes nos cálculos, como a não consideração de depósitos judiciais e a metodologia utilizada para atualização monetária.

A ausência de manifestação técnica compromete a regularidade do contraditório e caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do TJMT.

A sentença deve ser anulada para permitir o prosseguimento da instrução, com a devida manifestação do perito judicial sobre os pontos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de laudo pericial sem prévia análise das impugnações formuladas pela parte, especialmente quando estas envolvem aspectos técnicos relevantes, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 10 e 477, § 2o, I e II, e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgInt
1013632-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14.03.2023.

TJMT, AI 1022395-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.03.2023.

TJMT, AI 1020965-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 0001520-58.2014.8.11.0022

BANCO DO BRASIL S
/
A
X
HEITOR ANTONIO POLGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível,

interpost
o
pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face d
a
sentença proferida
pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
,
nos autos da
ação de habilitação/liquidação de sentença
proposta por HEITOR ANTÔNIO POLGA, que
homologou laudo pericial contábil
, que apurou a quantia devida pelo banco, ao autor de
R$ 17.758,73,

em seguida,

extinguiu o feito, determinando o levantamento da quantia depositada nos autos.

Irresignado o banco apelante pr
etende
com o recurso (id 284229424),
a reforma da sentença, para invalidação
da homologação do cálculo pericia
l.

Aduz, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob argumento de necessidade de realização de nova perícia contábil para sanar as alegadas inconsistências.

Defende ainda a caracterização de cerceamento de defesa pela homologação do laudo pericial sem considerar as impugnações apresentadas pelo Banco.

Adentrando ao mérito, argui equívoco na aplicação do percentual relativo ao Plano Verão, argumentando que o percentual correto seria de 20,46% (resultante da diferença entre os 42,72% determinados e os 22,26% já creditados na época) sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989.

Sustenta que não restou considerado o depósito judicial realizado pelo Banco em 24/12/2014 no valor de R$ 17.566,77
.

Pondera a incorreção no termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir somente a partir do ajuizamento da execução e não da citação na Ação Civil Pública
. Bem como, a
lega a inclusão indevida de juros remuneratórios mensais.

Pugna
pela reforma da
sentença, invalidando a decisão que homologou os cálculos do perito, excluindo a condenação referente ao Plano Verão, estabelecendo que os juros de mora devem contar a partir do ajuizamento da
ação
, extirpando a inclusão dos juros remuneratórios mensais e determinando a utilização dos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança para atualização monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 284229435.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco
d
o Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n.o 0001520-58.2014.8.11.0022, movida por
Heitor Antônio Polga
.

A demanda originou-se da conversão do cumprimento de sentença em liquidação, com base no título executivo formado na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que reconheceu o direito de poupadores à recomposição dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

Realizada a perícia contábil, apurou-se crédito de R$ 17.758,73 em favor do autor. O autor anuiu ao laudo, enquanto o Banco apresentou impugnação, apontando supostos vícios de cálculo e desconsideração de valores já depositados.

Após análise, o juízo a quo homologou o laudo pericial, reconhecendo o valor liquidado e condenando o Banco ao pagamento do montante apurado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da aplicação do índice de 42,72% referente ao Plano Verão, tema já enfrentado pelo STJ no REsp 1.392.245/DF (Tema 887), que reconhece o direito à correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários.

Pois bem.

A Instituição Financeira sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Alega que o laudo pericial contábil foi homologado sem a devida análise das impugnações por ela apresentadas.

Afirma, ainda, que não foi oportunizado ao perito judicial manifestar-se sobre os pontos controvertidos levantados em seu parecer técnico (id 284229412), os quais apontavam inconsistências relevantes no cálculo, notadamente quanto à metodologia empregada e à suposta desconsideração de valores já depositados judicialmente.

A
ssiste razão ao recorrente.

A análise detida dos autos revela que, de fato, houve apresentação tempestiva e fundamentada de impugnação ao laudo pericial, na qual foram suscitadas dúvidas técnicas
que demandavam, no mínimo, manifestação complementar do perito ou designação de audiência para esclarecimentos, nos moldes do artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil. Não obstante, o juízo de origem proferiu sentença limitando-se a homologar o laudo pericial, sem deliberar sobre os pontos suscitados, nem instar o perito a apresentar esclarecimentos adicionais.

Tal condução processual revela-se incompatível com o devido processo legal, notadamente diante da ausência de enfrentamento das teses defensivas formuladas, violando os princípios da motivação das decisões judiciais (art. 489, §1o, do CPC) e da ampla defesa.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que seja oportunizada a manifestação do expert sobre as impugnações apresentadas, garantindo-se, assim, o efetivo contraditório e o regular prosseguimento da fase
de liquidação de sentença
.

V
ê-se
que o julgamento antecipado do feito sem permitir a elucidação das questões fundamentadamente apontadas pelo assistente técnico ocasionou o suscitado cerceamento de defesa,
uma vez que não foram devidamente enfrentadas as questões levantadas pelo banco na impugnação, portanto,
sem dar um esclarecimento mais detalhado e fundamentado acerca do índice utilizado.

Inexiste dúvidas de
que ao perito é atribuído o dever de esclarecimento dos pontos suscitados pelas partes, não sendo suficiente a apresentação de respostas evasivas e genéricas, conforme disciplina o art.
477
,
§ 2o
,
I
e
II
, e
§ 3o
, do
CPC/15
,
in
verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Além disso,
violado
o princípio da não surpresa, previsto no art.
10
do
CPC
.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, porquanto restou configurado o cerceamento de defesa. A sentença ora recorrida foi proferida sem que fossem devidamente esclarecidos os pontos relevantes suscitados pela Instituição Financeira em sua impugnação ao laudo pericial, os quais se mostravam imprescindíveis à adequada apuração do valor devido e à elucidação integral da controvérsia.

Tal omissão compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
-
pilares do devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal
-
e impede o julgamento com a devida segurança técnica e jurídica, tornando indispensável a anulação da sentença para reabertura da fase pericial, com a devida análise das impugnações apresentadas.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA JUNTAMENTE COM LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXPERT – ART. 477, § 2o, II, CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Conforme inteligência do art. 477, § 2o,
inc.
II, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no aludido parecer, sob pena de cerceamento ao direito de defesa. 2 – Deve ser anulada a decisão que homologa laudo pericial judicial, sem observar a regra descrita no art. 477, § 2o, inc. II, do CPC
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013632-30.2022.8.11 .0000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo. A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo. (TJ-MT - AI: 10223952020228110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO AVALIATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. As preliminares suscitadas na contraminuta do recurso, de inexistência de decisão agravável, supressão e instância e rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não merecem
subsistir.
Preliminares rejeitadas. A homologação de laudo avaliativo sem a devida apreciação de impugnação à penhora ofertada tempestivamente, tampouco em oportunizar a manifestação do executado sobre a resposta do perito judicial, configura cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade processual. (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209656220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno
dos autos
ao juízo
a quo
,
para que dê regular prosseguimento ao feito, intimando o perito para
manifestar acerca da impugnação ao laudo pericial, prestando
os esclarecimentos requisitados pela
Instituição Financeira
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025